Tribunal: STF
Processo: HC 186589
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a controvérsia ora em exame ajusta-se à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria em análise, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Passo, desse modo, a apreciar a pretensão deduzida nesta sede processual.
    O exame dos presentes autos evidencia que a postulação formulada pela impetrante objetiva o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento de agravo em recurso especial em tramitação perante o E. Superior Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que o AREsp 1.434.947/SP foi distribuído, por dependência, ao eminente Ministro daquela Corte em 29/01/2019 e, passados mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, embora já instruído,  desde 05/02/2019, com o parecer do Ministério Público Federal, ainda não foi julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
    Tenho ressaltado, em diversos julgamentos, que o réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu “status libertatis” (HC 84.254/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Como bem acentua JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI (“Tempo e Processo – Uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual – civil e penal”, p. 87/88, item n. 3.5, 1998, RT), “o direito ao processo sem dilações indevidas” – além de qualificar-se como prerrogativa reconhecida por importantes Declarações de Direitos (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, ns. 5 e 6; Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, art. 5, n. 3, v.g.) – representa expressiva consequência de ordem jurídica que decorre da cláusula constitucional que a todos assegura a garantia do devido processo legal.
    Na realidade, esse direito ao julgamento em tempo oportuno, que não exceda nem supere, de modo irrazoável, os prazos processuais, qualifica-se como insuprimível prerrogativa de ordem jurídica fundada tanto em norma de índole constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII) quanto em cláusula de natureza convencional (Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, ns. 5 e 6).
    Isso significa, portanto, que o excesso de prazo, analisado na perspectiva dos efeitos lesivos que dele emanam – notadamente daqueles que afetam, de maneira grave, a posição jurídica de quem se acha cautelarmente privado de sua liberdade –, traduz, na concreção de seu alcance, situação configuradora de injusta restrição à garantia constitucional do “due process of law”, pois evidencia, de um lado, a incapacidade do Poder Público de cumprir o seu dever de conferir celeridade aos procedimentos judiciais e representa, de outro, ofensa inequívoca ao “status libertatis” de quem sofre a persecução penal movida pelo Estado.
    Esse entendimento – é importante ressaltar – encontra pleno apoio na jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame:
    “O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI PROJEÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
    – O direito ao julgamento sem dilações indevidas qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’.
    O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem demora excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.
    – O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu –, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio sem dilações indevidas e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional. (…).”
    (RTJ 187/933-934, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cabe relembrar, ainda, por necessário, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de conceder a ordem de “habeas corpus”, para determinar ao órgão apontado como coator que proceda ao imediato julgamento da causa cuja demora injustificada provoca, por ausência de apreciação em tempo razoável, situação caracterizadora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, ainda que este não esteja sujeito a qualquer medida cautelar de privação de sua liberdade (HC 91.041/PE, Red. p/ o acórdão Min. AYRES BRITTO – HC 91.986/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 95.067/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 99.001/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 102.907/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 103.999/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEMORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    Em que pese o elevado número de processos nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, a demora em julgar ‘habeas corpus’ lá impetrado há dois e três anos configura constrangimento  ilegal consubstanciado na incerteza de provimento jurisdicional eventualmente ainda útil à pretensão defensiva, especialmente porque se trata de paciente presa.
    Ordem concedida.”
    (HC 93.424/SP, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘Habeas Corpus’. 2. Excessiva demora na realização do julgamento de mérito de ‘habeas corpus’ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Constrangimento ilegal configurado. 4. Ordem concedida para que a autoridade coatora apresente o ‘habeas corpus’  em mesa, para julgamento até a 10ª Sessão da Turma em que oficia, subsequentemente à comunicação da ordem.”
    (HC 103.723/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO ‘STATUS LIBERTATIS’ DO PACIENTE MOTIVADO POR SUPOSTA DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – PEDIDO DEFERIDO.
    – O réu – especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade – tem o direito público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, sob pena de caracterizar-se situação de injusto constrangimento ao seu ‘status libertatis’. Precedentes.”
    (HC 103.793/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, acolhendo o critério que prevaleceu no exame do HC 102.923/AL, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do HC 103.793/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, defiro, parcialmente, o pedido de “habeas corpus”, para que o E. Superior Tribunal de Justiça julgue o AREsp 1.434.947/SP no prazo máximo de 10 (dez) sessões (entre ordinárias e extraordinárias), contado da comunicação formal do presente ato decisório, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar e do pleito de tutela provisória incidental.
    Comunique-se, com urgência, encaminhando-se cópia desta decisão ao eminente Senhor Ministro Relator do AREsp 1.434.947/SP, ora em processamento perante o E. Superior Tribunal de Justiça.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator